Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados).
2. Via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da sociedade executada não configura, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens dos sócios para a satisfação de obrigações contraídas pela pessoa jurídica. 2.1. Contudo, no caso específico dos autos, verifica-se que a não localização de bens passíveis de penhora para honrar os compromissos assumidos pela sociedade somada ao encerramento irregular de suas atividades demonstra o abuso de sua personalidade jurídica, o que autoriza sua despersonalização. 2.2. Isto porque consta no Estatuto Social da Sociedade Empresária, ora executada, ter havido integralização de um capital social de R$ 600.000,00, sendo R$ 205.000,00 em moeda corrente e R$ 395.000,00 em veículos 2.3. Não obstante o valor significativo do capital integralizado, não foram localizados bens em nome da pessoa jurídica ou ativos em conta bancária de sua titularidade para satisfazer uma obrigação de apenas R$ 14.486,60 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, sessenta centavos).2.4 A contribuição de cada sócio para a formação do capital social tem por objetivo prover a sociedade de meios e instrumentos para o exercício da atividade mercantil respectiva, propiciando-lhe condições patrimoniais para assumir obrigações perante terceiros. E quando os sócios declaram a integralização do capital social da sociedade e o valor desaparece sem que tenha havido encerramento regular de suas atividades ou declarada uma situação de insolvência, tal circunstância é um forte indicativo de ter havido abuso da personalidade.
4. Assim, a não localização de bens passíveis de penhora para honrar os compromissos assumidos pela sociedade, somada ao encerramento irregular de suas atividades, e o fato de continuar com a anotação “ativa” na Receita Federal e no endereço no qual não é mais encontrada demonstra o necessário quanto à pretendida desconsideração da personalidade jurídica.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.